Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007121-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE - CPF: 758.586.651-87 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MATÉRIA DE DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – ARTIGO 508 DO CPC –

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n.o 911/69, ao ser apresentada resposta pelo réu com o intuito de abordar a abusividade de cláusulas do contrato, passa a ter caráter dúplice, tal qual seria um pedido reconvencional declaratório de nulidade contratual.

Impossível a rediscussão em ação revisional de encargos já decididos, apresentados em sede de defesa em busca e apreensão, sob pena de violação da coisa julgada.

O princípio da causalidade traduz na contrapartida de que, a parte que provocou o Estado-Juiz sujeitar-se-á aos encargos processuais se, eventualmente, não obtiver êxito na pretensão. Desse modo, considerando que o julgamento foi proferido, sem resolução do mérito, em razão da superveniência da ausência de pressuposto válido e regular do processo, deve a parte autora suportar as despesas pendentes e os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de revisão contratual n. 1007121-29.2018.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 485-V do Código de Processo Civil, reconhecendo a coisa julgada pela Ação no 100286021.2018.8.11.0041. Por força da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade por ser ele beneficiário da assistência judiciária. (Id. 140404166).

Em suas razões, de Id. 140404166, o apelante defende a não ocorrência da coisa julgada, ao argumento de que a matéria arguida em sede de contestação, nos autos da busca e apreensão, não constituiu pedidos revisionais em si, tampouco de restituição do indébito.

Menciona que as questões acerca dos encargos contratuais foram abordados na ação de busca e apreensão apenas para o fim de descaracterização da mora, não sendo por ele formulado pedido contraposto ou de cunho revisional.

Afirma, em seguida, que o Magistrado
a quo
incorreu em omissão ao decidir pela coisa julgada e requer seja decretada a sua nulidade em observância ao disposto no inciso IV do §1o do art. 489 do CPC.

Alternativamente, requer sejam os pedidos autorais apreciados, em razão dos fundamentos lançados na própria inicial.

Sucessivamente, pugna seja afastada a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que não deu causa à extinção do feito sem julgamento do mérito, não tendo formulado pedidos revisionais na contestação de busca e apreensão.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 140404170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação cível interposto por DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE contra sentença proferida que julgou sem resolução de mérito a presente ação de revisão contratual com pedido liminar, com fundamento no artigo 485-IV do Código de Processo Civil, por força da coisa julgada operada nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 100286021.2018.8.11.0041.

Pois bem.

De início, registra-se que é possível, em sede de ação busca e apreensão, discutir a excessiva onerosidade e abusividade do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa.

O termo "resposta" contido no § 3o do artigo 3o do Decreto-lei n.o 911/69 permite ao devedor ampla cognição sobre o contrato que embasa a ação de busca e apreensão, devendo ser analisadas suas alegações de fato e de direito acerca da validade das cláusulas contratuais. Ao devedor, por meio de sua resposta, a qual substituiu a contestação então prevista no revogado § 2o do artigo supra citado, permitiu-se o debate acerca da caracterização da mora, atacando-se a licitude dos encargos cobrados.

Desta forma, ao contrário do sustentado pelo recorrente, ao ser abordadas pela defesa questões acerca de eventual abusividade dos encargos contratuais em na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n.o 911/69, estas passam a ser tratadas como objeto de revisão das cláusulas do contrato, tendo em vista o caráter dúplice da ação, tal qual seria um pedido reconvencional declaratório de nulidade contratual.

Com tal entendimento, o c. STJ afirmou que "
com o advento da Lei 10.931/2004, tornou-se pleno o juízo de cognição da ação de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária. De fato, o referido diploma legal, em harmonia com o Código de Processo Civil, substituiu a expressão"contestação"por"resposta"no artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei n.o 911/69, autorizando, por conseguinte, o exercício, pelo réu, de ampla defesa, seja direta ou indireta
".

Portanto, cabível a discussão a respeito das cláusulas contratuais em sede de resposta nos autos da busca e apreensão. Entretanto, a discussão dessas cláusulas, embora possível, encontra limites na coisa julgada.

Assim, se as questões já foram decididas em definitivo em sede de defesa na ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição financeira contra o consumidor, descabe rediscuti-las nesta ação revisional, pois já alcançadas pela imutabilidade própria do instituto.

Aplica-se ao caso dos autos o artigo 508 do CPC, o qual trata da eficácia preclusiva da coisa julgada que assim dispõe:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Desta forma, não ocorreram fatos novos ou modificação no cenário contratual capaz de ensejar o ajuizamento de nova demanda.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR A OUTRA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consideram-se alegados todos os pedidos que a parte poderia ter deduzido na demanda anterior. Inviabilidade de ingresso de outra demanda de cunho revisional relativa ao mesmo contrato já discutido. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA.”
(TJ-MT 10085242820218110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

No tocante ao ônus sucumbencial, tenho que não assiste razão à apelante quando afirma que em razão do princípio da causalidade, deve o banco apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Isso porque, o princípio da causalidade, consagrado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz na contrapartida de que, a parte que provocou o Estado-Juiz sujeitar-se-á aos encargos processuais se, eventualmente, não obtiver êxito na pretensão.

Para corroborar com o entendimento reportado, traz-se à lume o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes". (STJ, REsp 264930/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 319).

Desse modo, considerando que a parte apelante reproduziu ação revisional idêntica à defesa apresentada nos autos da ação de busca e apreensão, tenho que perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em consonância ao princípio da causalidade, pois ao aduzir idêntica matéria relativa ao contrato
sub judice
, deu azo à extinção do feito, inexistindo fato a ser imputado ao banco apelado.

Logo, o julgamento proferido, sem resolução do mérito, se deu em razão da superveniência da ausência de pressuposto válido e regular do processo, cabendo à apelante suportar as despesas pendentes e os honorários advocatícios sucumbenciais, tal como determinado na sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022